Tribunal: TJBA
Processo: 8038435-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038435-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: BRENO AMORIM NASCIMENTO

Advogado(s)
:
BRUNO SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE E RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO DE SUPEROBESIDADE (IMC 70,38 kg/m2) ASSOCIADA A COMORBIDADES GRAVES. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO COMO CONDIÇÃO PRÉVIA À CIRURGIA BARIÁTRICA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. RECUSA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. URGÊNCIA E RISCO DE MORTE DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. ASTREINTES PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BRENO AMORIM NASCIMENTO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie, no prazo de 15 dias, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente, a ser realizado em hospital especializado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da recusa contratual ao custeio de internação requerida para tratamento de superobesidade com comorbidades, indicada como medida preparatória essencial à realização futura de cirurgia bariátrica. A operadora sustenta ausência de cobertura contratual, ineficácia de tratamentos anteriores e ausência de urgência clínica. Questiona-se ainda a razoabilidade da multa e a necessidade de fixação de limite temporal para a internação.

III. Razões de decidir
A documentação médica comprova a gravidade do quadro clínico do agravado, diagnosticado com superobesidade (IMC 70,38 kg/m2), Diabetes Mellitus tipo 2, esteatose hepática grau III e apneia grave, configurando situação de urgência e risco iminente à vida.
A internação foi expressamente indicada por profissional habilitado como pré-requisito indispensável para viabilizar futura cirurgia bariátrica, atualmente inviável diante do peso excessivo.
A cláusula contratual que exclui o custeio da internação, por se tratar de tratamento supostamente estético, revela-se abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC, sobretudo quando a doença está coberta e o procedimento indicado é o único meio de preservação da vida e da saúde do beneficiário.
A jurisprudência consolidada reconhece a ilicitude da negativa de custeio nessas hipóteses, além da possibilidade de internação fora da rede referenciada quando inexistente alternativa viável.
A alegação de que se trata de reinternação ineficaz não se sustenta, tendo em vista o agravamento do quadro clínico e a dinâmica própria das condições de saúde.
A multa cominatória fixada é razoável e proporcional, considerando a urgência da medida e a capacidade econômica da agravante. A fixação de limite temporal para o tratamento contrariaria a autonomia médica.

IV. Dispositivo e tese
Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. “É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde ao custeio de internação multidisciplinar indicada para paciente com superobesidade, quando comprovada a urgência e a indicação médica como medida preparatória à cirurgia bariátrica.” 2. “Havendo cobertura da doença, é ilícita a recusa da operadora ao tratamento prescrito, ainda que não previsto expressamente em contrato, sendo possível o custeio fora da rede referenciada.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Tema 123/STJ; TJBA, AI n. 8038495-59.2023.8.05.0000; TJBA, AI n. 8018394-40.2019.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8038435-18.2025.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça